Tribunal: TJDFT
Processo: 0700189-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700189-24.2021.8.07.0003 RECORRENTES: PAULO SÉRGIO ANDRADA DIAS, GISELE BIANCHINI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO SIMPLES. NÃO CABIMENTO. GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a vasta jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, o simples anúncio de assalto, de modo a gerar profundo temor na vítima, é circunstância suficiente a caracterizar a grave ameaça necessária para a configuração do crime de roubo. 2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando seu depoimento na fase investigativa é aliado a outros elementos de convicção produzidos durante a instrução criminal. 3. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula 321 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal prevê expressamente a forma a ser imposta o regime inicial de cumprimento de pena, de sorte que, verificando-se que a pena imposta é superior a 4 (quatro) anos, não há que se falar em fixação de regime aberto. 5. Não há que falar em suspensão condicional do processo, preconizada no artigo 89 da Lei n. 8.099/1995, quando a pena máxima cominada ao crime é superior a 1 (um) ano, não atendendo, portanto, aos requisitos mínimos essenciais. 6. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do Código Penal, porque deveria ter desclassificado o crime de roubo para o de furto, por não ter havido o emprego de violência ou de grave ameaça à vítima; b) artigo 155, § 2o, do CP, afirmando estarem presentes os requisitos para o reconhecimento do furto privilegiado, pois os objetos furtados eram de pequeno valor, foram restituídos e os réus são primários; c) artigo 89 da Lei 9.099/1995, alegando que, concretizada a desclassificação do crime de roubo para o de furto, têm direito subjetivo ao benefício da suspensão condicional do processo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 155 do CP, porque o pleito de desclassificação do delito de roubo para o de furto demanda ampla cognição do conjunto fático e probatório (AgRg no AREsp n. 2.286.197/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023), procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. Melhor sorte não colhe a tese de reconhecimento do furto privilegiado (CP, artigo 155, § 2o), pois o colegiado não realizou nenhuma consideração acerca do mencionado preceito, e muito menos foram opostos embargos de declaração com esse intento. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.004.758/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Também não deve transitar a defendida afronta ao artigo 89 da Lei 9.099/1995, porquanto o benefício da suspensão condicional do processo não é aplicável quando a sanção privativa de liberdade imposta é superior a 1 (um) ano (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado os temas em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015